Tribunal: TJMT
Processo: 1006295-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006295-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FIORANO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.269.578/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGANTE), ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - CNPJ: 33.364.021/0001-45 (EMBARGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006295-53.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – TESE DO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006295-53.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO

EMBARGADO: ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela
União – Fazenda Nacional, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional
, de acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a
"apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação"
(AgInt no REsp n. 1.998.612/SP).

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a tese firmada pelo Órgão Especial no AgIncCiv n. 1007098-41.2020.8.11.0000, quanto a constitucionalidade da exigência da certidão de regularidade fiscal, a qual esta Câmara está vinculada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006295-53.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto a tese firmada em julgamento pelo Órgão Especial deste e. Tribunal.

Com efeito, o recurso foi interposto de decisão que homologou o plano de recuperação judicial independentemente da apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários (CND).

Acerca do tema, propriamente, o v. acórdão não olvidou quanto ao julgamento pelo Órgão Especial deste e. Tribunal, do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
n. 1007098-41.2020.8.11.0000, que reconheceu a constitucionalidade do art. 57 da Lei 11.101/2005 quanto à exigência de
apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários para a concessão da recuperação judicial, posição, inclusive, aderida por este Relator.

Porém, o v. acórdão consignou o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que considera incompatível tal exigência em contrapartida a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação, tese então adotada.

De notar-se, assim, que o alegado vício de omissão, constitui, em verdade, um pleito cuja finalidade é rediscutir os pontos enfrentados no v. acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Assim, também:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023